Tribunal: TJDFT
Processo: 0716776-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716776-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela Sexta Vara da Fazenda Pública que, nos autos da Ação Civil Pública no 0703821-71.2025.8.07.0018, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a eficácia do Edital de retificação no 08/2023 no que concerne ao subitem 13.7.6, mantendo a exigência do teste de corrida feminino previsto originalmente no Edital n° 04/2023 para o concurso de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal. Em suas razões recursais, o agravante argumenta, em síntese, que a decisão ignora a presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos, desconsiderando a ampla margem de discricionariedade técnica conferida à Administração para regulamentar concursos públicos, especialmente no que concerne a critérios de aptidão física para ingresso em carreiras de segurança pública. Defende a restauração da plena eficácia dos critérios fixados no edital retificado, que aumentou a distância do teste feminino para 2.200 metros em 12 minutos, em respeito à legalidade administrativa, à supremacia do interesse público e à autonomia da Administração Pública no exercício de suas competências típicas. Alega que a tutela de urgência deferida beneficia todas as candidatas reprovadas que tenham percorrido pelo menos 2.100 metros, sem considerar a existência de diversas ações individuais já propostas anteriormente, violando a coisa julgada, a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais. Destaca que há litispendência imprópria em razão do conflito de eficácia entre decisões coletivas e individuais. Afirma que a distância questionada já vinha sendo exigida pela PMDF desde o concurso público de 2016 (CFO) e 2018 (CFP), não se tratando de ato discriminatório, mas adequação aos parâmetros anteriores, orientada pelas diretrizes do Colégio Americano de Medicina Esportiva. Alega que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o Poder Judiciário somente pode entrar no mérito de concursos públicos em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade e, em hipótese alguma, isso aconteceu no presente feito. Invoca a aplicação do tema 485 do STF. Aduz que houve um lapso temporal de aproximadamente cinco meses entre a alteração dos critérios e a efetiva realização da etapa, não comprometendo a previsibilidade do certame. Tece considerações. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, ou, alternativamente, restringir seus efeitos para as candidatas que não tenham ajuizado demandas individuais. No mérito, requer o provimento do recurso para indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público ou restringir o alcance para candidatas que não tenham pleiteado individualmente seus direitos. Preparo não recolhido por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, de ID 232466340 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Trata-se de Ação Civil Pública, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional objetivando a nulidade do ato administrativo consistente no Edital no 08/2023, que retificou o subitem 13.7.6 do Edital no 04/2023 do concurso público a PMDF. Para tanto, informa que, no concurso para admissão no Curso de Formação de Praças dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital Normativo no 04/2023 – DGP/PMDF, foram apresentadas impugnações aos índices estipulados pela Banca Examinadora para os testes físicos, tendo sido deferida a impugnação ao Edital no 175, cujo requerimento consistia na diminuição do índice do Teste de Corrida masculino, de 2.600 metros para 2.400 metros, e feminino, de 2.100 metros para 1.900 metros. Narra que fora publicado o Edital no 08/2023 que retificou o subitem 13.7.6 do regramento e alterou a distância do teste de corrida dos candidatos, reduzindo o do gênero masculino de 2.600 metros para 2.400 metros e aumentando o do gênero feminino, de 2.100 metros para 2.200 metros. Aduz que o reconhecimento da igualdade material entre os sexos não exclui a possibilidade de diferenciações normativas, desde que fundadas em critérios objetivos, razoáveis e proporcionais, orientadas pela finalidade de promover a equidade. Relata que a PMDF alegou que o índice original feminino (2.100m) se enquadrava na categoria “ruim”, enquanto a nova marca (2.200m) corresponderia ao limite superior da categoria “razoável”, mesma faixa atribuída aos homens. Afirma que referida alteração se deu de forma imotivada e está a violar o princípio da isonomia entre homens e mulheres. Em sede de tutela de urgência, pugna pela garantia de que as candidatas que percorreram pelo menos 2.100 metros em 12 minutos e que foram consideradas inaptas no teste de corrida do Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, sejam reintegradas ao certame e avancem para as demais etapas do concurso Instruiu a inicial com os documentos que a acompanharam. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, em cognição não exauriente, observa-se que há razão para concessão da tutela provisória de urgência à parte autora. No caso dos autos, a parte autora se insurge contra o ato administrativo que por meio do Edital no 08/2023 modificou o subitem 13.7.6 do Edital no 04/2023 e alterou a distância do teste de corrida dos candidatos reduzindo o do gênero masculino de 2.600 metros para 2.400 metros e aumentando o do gênero feminino, de 2.100 metros para 2.200 metros. Com efeito, a garantia da existência de igualdade entre gêneros é premissa firmada pela Constituição Federal, que em seu art. 5o, inciso I, prevê que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. Portanto, atos praticados pelo Poder Público que busquem estabelecer diretrizes ou critérios diferenciados entre homens e mulheres, como no caso concreto, devem ser devidamente e suficientemente motivados/justificados. É evidente que as disposições editalícias constituem lei entre as partes, vinculando-as ao seu conteúdo. Contudo, essa não é uma regra de caráter absoluto, sendo possível que o Judiciário revise as previsões do documento e os critérios utilizados para assegurar a sua legalidade e a observância aos preceitos da Administração Pública, sem que haja violação à separação dos poderes. No caso concreto, vê-se que após a apresentação de impugnação ao Edital do certame, especificamente no que se refere ao TAF, houve por bem a Administração modificar o percurso do teste de corrida tanto para homens quanto para mulheres, estabelecendo em última análise uma distância menor para o gênero masculino e uma maior para o gênero feminino, na contramão, ao que consta, do que havia sido inicialmente requerido. Da análise dos documentos constantes dos autos, especialmente das justificativas apresentadas pelo réu em ID 232448915, observa-se a apresentação de motivação genérica e pouco esclarecedora que ampare ou justifique a concessão de benesse aos candidatos do gênero masculino, no caso, a diminuição do percurso de 2.600 para 2.400 metros em detrimento do gênero feminino que, na via inversa, passou a ter de percorrer a distância de 2.200 metros em face dos 2.100 metros inicialmente previstos no Edital. Nesse contexto, verifica-se a probabilidade do direito, posto que tal situação transparece, em um primeiro olhar, nítido tratamento injusto e desigual, não amparado em motivação razoável. Destaca-se que a questão poderá ser melhor esclarecida quando estabelecido o contraditório e a ampla defesa. De outra parte, evidente o perigo de dano, uma vez que a há candidatas que foram impedidas de prosseguir nas demais fases do certame, inclusive do próprio TAF, o que pode gerar, a longo prazo, prejuízos tanto às candidatas quanto à Administração, a qual terá de mobilizar posteriormente a máquina administrativa para viabilizar a conclusão das etapas faltantes do concurso em caso de provimento judicial favorável. É o quanto basta para o acolhimento do pedido emergencial. À vista do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a eficácia do Edital de retificação no 08/2023 no que concerne ao subitem 13.7.6, mantendo a exigência do teste de corrida feminino previsto originalmente no Edital n° 04/2023, e determinar ao réu que, enquanto não sobrevier outro motivo de eliminação, permita às candidatas que percorreram pelo menos 2.100 metros em 12 minutos e que foram consideradas inaptas no teste de corrida do Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, sejam reintegradas ao certame e avancem para as demais etapas do concurso, com a reserva de vaga em caso de aprovação final. Intime-se o DF, COM URGÊNCIA, para comprovar o cumprimento da obrigação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para o DF contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe. 1. Preliminar – Violação à coisa julgada O Distrito Federal alega que a tutela de urgência deferida beneficia todas as candidatas reprovadas que tenham percorrido pelo menos 2.100 metros, sem considerar a existência de diversas ações individuais já propostas anteriormente, violando a coisa julgada, a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais. Destaca que há litispendência imprópria em razão do conflito de eficácia entre decisões coletivas e individuais. Sem razão. A jurisprudência do STJ entende que não existe litispendência entre ação individual e ação coletiva, destacando somente que não é oponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação, conforme ementa abaixo colacionada: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RESP 1.336.026/PE, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. A jurisprudência do STJ entende que não existe litispendência entre ação individual e ação coletiva, e que é inaproveitável e não oponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. (...) 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.021.890/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022.) PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ART. 29, II, DA LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO SUBJETIVO POSTULADO. MEMORANDO-CIRCULAR No 21/DIRBEN/PFE-INSS, DE 15/4/2010. ACORDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA SEM A PARTICIPAÇÃO DO AUTOR DA AÇÃO. DISCORDÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA REVISÃO ADMINISTRATIVA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. 1. Trata-se de Recurso Especial que tem como objetivo afastar a alegação de ausência de interesse processual da parte recorrente quanto ao direito à revisão da renda mensal do benefício previdenciário de auxílio-doença (art. 29, II, da Lei 8.213/1991) por ter o INSS realizado a revisão administrativa, em razão do Memorando-Circular 21/DIRBEN/PFE-INSS, de 15/4/2010, e de acordo celebrado sem a participação do autor na Ação Civil Pública 0002320-59.2012.4.03.6183 proposta pelo Ministério Público Federal. 2. A parte recorrente requereu administrativamente o pedido de revisão da renda mensal do benefício previdenciário com base no art. 29, II da Lei 8.213/1991, tendo-se indeferido o pedido por existir acordo celebrado na referida Ação Civil Pública. 3. A ação judicial foi proposta em 2013 questionando a revisão do benefício previdenciário nos termos do Memorando-Circular 21/DIRBEN/PFE-INSS, de 15/4/2010. 4. Não reconhecimento da divergência jurisprudencial pela ausência do cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas. 5. Há interesse de agir do segurado quando, não obstante a revisão administrativa pela autarquia previdenciária, o objeto da ação envolve a discordância com os próprios critérios da revisão. 6. As ações coletivas previstas nos incisos I e II e no parágrafo único do art. 81 do CDC não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem não beneficiarão os autores das ações individuais se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva (AgRg no AREsp 595.453/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 18/11/2015, e AgInt na PET nos EREsp 1.405.424/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/10/2016, DJe 29/11/2016). 7. Embora haja a relação de conexão entre a ação coletiva e a ação individual que trate do mesmo objeto e causa de pedir, como bem afirmado pelo §1o do art. 103 do CDC (Lei 8.078/1990), "os efeitos da coisa julgada não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe", não pode ser retirada do jurisdicionado afetado pela relação jurídica a faculdade de postular em juízo o direito subjetivo. 8. A legislação dá a opção para o jurisdicionado ingressar na ação coletiva como litisconsorte (art. 94 do CDC) ou utilizar o título executivo judicial para requerer a execução individual da sentença proferida no processo coletivo, mas não lhe retira o direito a promover ação individual para a discussão do direito subjetivo. 9. As ações coletivas previstas nos incisos I e II e no parágrafo único do art. 81 do CDC não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem não beneficiarão os autores das ações individuais se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva (AgRg no AREsp 595.453/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 18/11/2015). 10. Recurso Especial parcialmente provido a fim de que retornem os autos ao Tribunal de origem para novo julgamento quanto ao mérito recursal. (REsp n. 1.722.626/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 23/5/2018.) (destaquei) Aplica-se, no presente caso, o disposto no Código de Defesa do Consumidor, normativa que compõe o microssistema de tutela coletiva: Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. (destaquei) Sendo assim, a pretensão do Distrito Federal de limitar os beneficiários da tutela de urgência na ação coletiva não encontra guarida no ordenamento jurídico, devendo ser analisada a fruição de seus efeitos nas demandas individuais, caso a caso, observado o regramento da suspensão do processo, uma vez cientificados os litigantes individuais acerca da ação coletiva. 2. Mérito A Administração Pública possui discricionariedade para prover os cargos vagos da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como inclusive já reconheceu o Supremo (RE 837311, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, Repercussão Geral - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). O Supremo já ponderou que o princípio da isonomia assegura não somente a igualdade na lei, a qual exige que o legislador não inclua “fatores de discriminação, responsáveis pela ruptura da ordem isonômica”, como também a igualdade perante a lei, a qual “traduz imposição destinada aos demais poderes estatais que, na aplicação da norma legal, não poderão subordiná-la a critérios que ensejem tratamento seletivo ou discriminatório” (MI 80/DF, Relator Min. Celso de Mello, RT136/444; AI-Agr 360.461, Relator Min. Celso de Mello). Tenho firmado entendimento de que o edital é lei entre as partes vinculando não apenas os candidatos, mas também a Administração. Além disso, firme no entendimento de que não compete ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, importante delinear questões relevantes e sui generis do presente caso. O concurso em análise foi impugnado em razão da discriminação de gênero. No julgamento da ADI 7433, o Supremo Tribunal Federal em maio de 2024 decidiu: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ART. 4o E, POR ARRASTAMENTO, O PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.713/1998. PARTICIPAÇÃO DE POLICIAIS DO SEXO FEMININO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DO EFETIVO DE POLICIAIS MILITARES FEMININOS AO MÁXIMO DE 10%. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DO SEXO (ART. 3°, IV, CF/1988). VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IGUALDADE (ART. 5°, CAPUT E I, CF). OFENSA AO POSTULADO DE PROTEÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER (ART. 7°, XX, CF). AFRONTA AO PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, I, CF). INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL E FUNDAMENTADA PARA ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIO DESIGUAL ENTRE HOMENS E MULHERES NO INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR (ART. 39, §3°, CF). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DAS LEIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA, JULGADA PROCEDENTE, COM EFEITOS EX NUNC. I - As forças policiais se incumbem do exercício da força, empreendida pela Polícia Militar que realiza o policiamento ostensivo frente à população e, com isso, representa o rosto do Estado. O debate sobre sua composição - e eventuais limites -, portanto, não pode olvidar a importância da ampliação de representatividade de mulheres na Corporação, já que compõem a maioria da população brasileira. II - O art. 4°, caput, e, por arrastamento, o seu parágrafo único, da Lei 9.713/1998 violam os direitos à não discriminação em razão de sexo (art. 3o, IV, da CF), à isonomia e à igualdade entre homens e mulheres (art. 5o, caput e I, da CF), à proteção do mercado de trabalho da mulher (art. 7o, XX, da CF), à não adoção de critério discriminatório por motivo de sexo, quando da admissão em ocupações públicas (art. 7, XXX, da CF), de acesso a cargos, empregos e funções públicas a todas e todos que cumprirem os requisitos legais (art. 37, I, da CF), além de reserva à lei para o estabelecimento de requisitos diferenciadores na admissão de servidores públicos, quando exigido pela natureza do cargo (art. 39, § 3o, da CF). III - A Lei 9.713/1998 não apresentou justificativas razoáveis aptas a fundamentar o tratamento desigual para o ingresso na carreira de policial militar. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, o Texto Constitucional jamais pode ser fundamento para ato discriminatório. Precedentes. IV- A igualdade é um direito fundamental e humano, bem como princípio que deve fundamentar a elaboração, a interpretação e a aplicação de todas as leis. Trata-se de valor indissociável à proteção da dignidade humana e intrínseco à própria noção de democracia e justiça. Nessa linha, a Constituição Federal prevê expressamente que mulheres e homens são iguais em direitos e obrigações, o que resume décadas de lutas das mulheres contra discriminações. V - Não se pode alegar a violação do princípio da separação dos Poderes, tendo em vista que os dispositivos objurgados violam direitos e princípios constitucionais. A Constituição Federal é dotada de força normativa, o que impõe à interpretação e à aplicação das leis infraconstitucionais que se estabeleça uma análise na perspectiva dos direitos fundamentais e das normas constitucionais. Esta Suprema Corte, portanto, ao analisar legislação infraconstitucional se imbui da responsabilidade que lhe é conferida pelo mencionado art. 102, caput, de guardar a Constituição Federal. VI - Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente para declarar inconstitucional o art. 4°, e por arrastamento, o parágrafo único, ambos da Lei 9.713/1998, com modulação dos efeitos da decisão. (ADI 7433, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-07-2024 PUBLIC 02-07-2024) O Edital no 04/2023 – DGP/PMDFT, de 24 de janeiro de 2023, que rege o concurso público para formação de praças, discorre sobre o teste físico (ID 57858583): 13.7 Teste de Corrida de 12 minutos (ambos os sexos) 13.7.1 O teste de corrida terá a duração de 12 (doze) minutos e será realizado em pista de atletismo em condições adequadas para prática de corrida. 13.7.2 O candidato não poderá se ausentar, ou sair da área delimitada, da pista de corrida durante o tempo de execução do seu teste. 13.7.3 O candidato não poderá receber qualquer tipo de ajuda física. 13.7.4 Não será permitida ao candidato uma segunda tentativa. 13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.600 m (dois mil e seiscentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.7 Será considerado inapto no teste de corrida de 12 minutos o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.7.5 (sexo masculino) e 13.7.6 (sexo feminino). Posteriormente, em fevereiro de 2023 foi publicada retificação do edital, nos seguintes termos (ID 57858581): 13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.400 m (dois mil e quatrocentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.200 m (dois mil e duzentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. O edital de abertura previu o período para impugnação e eventual retificação entre 24 a 30/1/2023, transcrevo: 1.8 Impugnação do Edital de Abertura 1.8.1 É facultado a qualquer candidato apresentar solicitação de impugnação ao presente edital e (ou) eventuais retificações, no período de 24 a 30 de janeiro de 2023. 1.8.2 O pedido de impugnação deverá ser realizado através do link Impugnação do Edital no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, indicando o(s) item(ns) a ser(em) impugnado(s), com respectiva argumentação. 1.8.3 Os eventuais pedidos de impugnação serão analisados e julgados pelo Instituto AOCP. 1.8.4 Ao término da apreciação das solicitações de impugnação, o Instituto AOCP divulgará em seu sítio eletrônico, www.institutoaocp.org.br, na data de 10 de fevereiro de 2023, relatório contendo a análise e o julgamento dos eventuais pedidos de impugnação. Destaca-se que publicada retificação do edital no dia 13/2/2023, não foi reaberto o prazo para impugnação ao edital. Identificar alteração reduzindo o percurso exigidos aos homens e aumentando o percurso exigido às mulheres, sem permitir nova impugnação, além de cercear o direito, configura patente discriminação. Nessa linha, identificada ilegalidade da nova exigência editalícia, afasta-se qualquer presunção de legitimidade do ato administrativo. No caso específico, a intervenção judicial é exigida considerando a patente ilegalidade e possível manobras da Administração que desde o início do certame parece ter interesse em discriminar as mulheres, ferindo a Constituição Federal. Portanto, assim como decidido pelo Juízo de origem, entendo que devem prevalecer as exigências do edital de abertura, que exigia a corrida para mulheres em doze minutos de 2.100 metros. Dessa forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo recursal, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 5 de maio de 2025 14:44:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador